Tribunal: TCU
Processo: 016.086/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4881/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.086/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Otavio de Oliveira (XXX.786.887-XX); Heitor Carlos de Oliveira (XXX.284.801-XX); Kataryna Souza Rodrigues (XXX.910.067-XX); Kevin da Silva Rosa (XXX.062.477-XX); Leonardo Jacques Leite (XXX.302.057-XX); Leonardo Lima Linhares de Lemos (XXX.530.127-XX); Leonardo Moreira Malta da Silva (XXX.610.457-XX); Michelle Assis Pereira (XXX.750.987-XX); Milena Fonseca da Silva (XXX.147.507-XX); Mirella Ariel Santos Guimaraes (XXX.426.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.